Tribunal: STJ
Processo: 0632228-56.2021.8.04.0001
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 69049 - AM (2022/0176711-
9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: P L DA S R (MENOR)
AGRAVANTE
: B L DA S R (MENOR)
REPR. POR
: A M V R
AGRAVANTE
: V DE S P (MENOR)
REPR. POR
: S C M DE S
ADVOGADO
: WIRLEY BENEZAR FALCAO - AM012792
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50561182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 82af93ec-8207-41c4-9141-193e9fe92a61

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 69049 - AM (2022/0176711-
9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: P L DA S R (MENOR)
AGRAVANTE
: B L DA S R (MENOR)
REPR. POR
: A M V R
AGRAVANTE
: V DE S P (MENOR)
REPR. POR
: S C M DE S
ADVOGADO
: WIRLEY BENEZAR FALCAO - AM012792
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por P L DA S R e OUTROS da decisão
em que neguei provimento ao recurso ordinário (fls. 166/170).
Nas razões recursais, a parte agravante alega que "o Egrégio STF se
equivocou ao afirmar que as cobranças pelas escolas estaduais da polícia militar estão
" (fl. 177).
abarcadas pelo julgado da ADIN 5.082
Argumenta que "não há um trecho sequer do julgado da ADIN 5.082 que fale
das escolas estaduais da polícia militar. A ADIN 5.082 só foi julgada procedente porque
as escolas do exército não recebem verba pública, por tanto, não violam o permissivo
constitucional do art. 208 da CF/88 e estão em consonância com o art. 242 que
" (fl. 179).
excepciona a gratuidade
Documento eletrônico VDA49888176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:57
Código de Controle do Documento: 9bd4a4af-79cd-4d57-9f71-46f11bd433e1

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente, para que seja reconhecida a violação aos arts. 208 e
242 da Constituição Federal.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 192/198).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por estudantes
menores de idade contra ato do Secretário de Estado da Educação e Qualidade de
Ensino do Estado do Amazonas (SEDUC/AM), pretendendo que lhes seja garantido o
fornecimento gratuito de uniformes (fardamento) e material didático exigidos pelo
Colégio Militar da Polícia Militar Unidade 5, com fulcro nos arts. 206 e 208 da
Constituição Federal e nos arts. 53 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).
A segurança foi denegada pelo Tribunal de origem nos termos da seguinte
ementa (fls. 78/79):
MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO GRATUITO DE
FARDAMENTO, MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS PARA ALUNOS DO
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DEMONSTRADAS. MATÉRIA
DECIDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA, EM
DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A Ação Constitucional que ora se analisa, possui fundamento na Lei
n.° 12.016/2009 e no art. 5.°, incisos LXIX e LXX, da Carta Magna, sendo
esta, um meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou
jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida
por lei para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado
ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça (art. 5.°, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal;
art. 1.° da Lei n.° 12.016, de 07 de agosto de 2009);
2. O direito invocado, para ser amparável por Mandado de Segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer, em si, todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao Impetrante. Logo, se a sua existência for
duvidosa ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à Segurança, embora possa ser defendido
por outros meios judiciais;
3. Não se vislumbra caracterizado o direito líquido e certo sustentado
pelos Impetrantes, cuja matéria, ademais, foi objeto de apreciação e decisão
quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 4005325-
70.2018.8.04.0000, perante o Conselho da Magistratura, destacando-se o
entendimento firmado de que "Ademais, cumpre salientar não restar
comprovado que a educação como direito de todos, dever do Estado e de
Documento eletrônico VDA49888176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:57
Código de Controle do Documento: 9bd4a4af-79cd-4d57-9f71-46f11bd433e1

prestação gratuita encontra-se violada em razão da cobrança de valores por
instituições administradas pela Policia Militar";
4. Outrossim, a matéria objeto do presente Mandamus igualmente foi
objeto de apreciação mediante a propositura de Ação Civil Pública, Processo
n.° 0640921-05.2016.8.04.0001, também perante o Conselho da
Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmando-se o entendimento
de que: "a atuação das Associações de Pais, Mestres e Comunitários das
Escolas da Polícia Militar do Estado do Amazonas, está em conformidade
com a sua finalidade, e a cobrança de contribuições, que são revestidas em
favor dos estudantes, possui amparo legal e jurisprudencial".
5. Segurança denegada, ante a ausência de direito líquido e certo, em
dissonância com o Parecer Ministerial.

Na decisão ora agravada, o recurso ordinário não foi provido em razão de o
acórdão recorrido estar em harmonia com o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, que, no recente julgamento do AgRg no RE 1.450.956, firmou o entendimento
de que aplica-se aos Colégios da Polícia Militar o mesmo entendimento exarado no
julgamento da ADI 5.082, em que se considerou legítima a cobrança de contribuição
dos alunos para custear as atividades dos colégios militares vinculados ao Exército.
Em seu agravo interno, a parte recorrente volta-se contra aquele julgamento
do Supremo Tribunal Federal, buscando desconstituir o entendimento lá firmado,
afirmando que "o ilustre ministro Edson Fachin, relator do RE 1450956 AgRda, ao
negar segmento a este, cometeu equívoco, pois não observou que as escolas
estaduais da polícia militar que recebem verba pública não estão abarcadas pelo
" (fl. 179).
julgado da ADIN 5.082 de sua relatoria
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate
especificamente as razões expostas na decisão que visa impugnar.
Por esse motivo, aplico ao presente caso a Súmula 182 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
".
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art. 1.042 do
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art.
1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que
examinou o recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49888176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:57
Código de Controle do Documento: 9bd4a4af-79cd-4d57-9f71-46f11bd433e1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 69.049 / AM
Número Registro: 2022/0176711-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06322285620218040001 6322285620218040001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : P L DA S R (MENOR)
RECORRENTE : B L DA S R (MENOR)
REPR. POR
: A M V R
RECORRENTE : V DE S P (MENOR)
REPR. POR
: S C M DE S
ADVOGADO
: WIRLEY BENEZAR FALCAO - AM012792
RECORRIDO
: ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL REGULAR - ANOS INICIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P L DA S R (MENOR)
AGRAVANTE : B L DA S R (MENOR)
REPR. POR
: A M V R
AGRAVANTE : V DE S P (MENOR)
REPR. POR
: S C M DE S
ADVOGADO : WIRLEY BENEZAR FALCAO - AM012792
Documento eletrônico VDA50541846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: ad2e3426-63a4-42a6-a17a-19430d217b93

AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: ad2e3426-63a4-42a6-a17a-19430d217b93